Tribunal: TJBA
Processo: 0505846-69.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505846-69.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COCO DENDE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GABRIEL LOPES CAVALCANTE, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ROBERTO DOREA PESSOA, FERNANDO GABRIEL LOPES CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. VENDA FRAUDULENTA POR CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO DE RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Coco Dendê Empreendimentos Ltda. e REDECARD S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva das rés por estorno de vendas fraudulentas realizadas via cartão de crédito, determinando que o estorno fosse feito sem encargos financeiros e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O recurso da autora não foi conhecido por deserção, diante do não recolhimento das custas. O recurso da ré REDECARD foi parcialmente conhecido e parcialmente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a admissibilidade do recurso da autora diante da ausência de preparo;

(ii) definir a legitimidade passiva da REDECARD;

(iii) apurar a responsabilidade objetiva da operadora de cartão pelas fraudes praticadas;

(iv) verificar a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica autora;

(v) analisar a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo após intimação, configura deserção, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, § 4º, do CPC, impossibilitando o conhecimento do recurso da autora.

4.
A REDECARD é parte legítima para figurar no polo passivo, pois assume os riscos da atividade de credenciamento e processamento de pagamentos com cartões de crédito, incluindo fraudes, conforme jurisprudência do TJ-MG.

5.
A operadora de cartão responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em transações autorizadas previamente, por se tratar de fortuito interno relacionado à sua atividade de risco, conforme art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do STJ.

6.
Não restando demonstrada a prestação do serviço pela autora, é legítimo o estorno dos valores, mas, por ausência de culpa exclusiva da autora, não se admite a incidência de encargos financeiros sobre os valores estornados.

7.
Não houve demonstração de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora que justificasse a indenização por danos morais, sendo insuficiente o mero dissabor comercial para esse fim.

8.
A determinação de estorno sem encargos não representa obrigação impossível, podendo ser cumprida por compensação com créditos futuros ou recálculo.

9.
A correção monetária deve seguir o INPC a partir do estorno indevido (Súmula 43 do STJ) e os juros de 1% a.m. desde a citação, conforme art. 406 do CC.

10.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser repartidos proporcionalmente entre as partes, observando-se a gratuidade deferida à autora (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.007, § 4º; 373, II; 85, § 2º; 98, §§ 2º e 3º; CC, arts. 927, parágrafo único; 406.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgInt no RMS 61.447/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2020, DJe 18.12.2020; TJ-MG, AC 1000021-094336-60.01, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 25.02.2022; TJ-MG, ApCív 5020530-21.2020.8.13.0145, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 28.08.2024; TJ-SP, AC 1000717-26.2019.8.26.0229, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 16.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0505846-69
.
2013.
8.05.0001
, em que
são
apelante
s e apelados

COCO DENDÊ EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
a

REDECARD S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
m parte do recurso da
REDECARD
, e, nessa extensão,

d
ar parcial provimento ao apelo
, apenas
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, nos termos das razões a seguir expendidas.
Recurso do Autor não conhecido diante da deserção
.

RM07